Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO TÁCITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CUSTAS PERTINENTES À AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A participação do advogado em audiência, devidamente acompanhado da parte, equipara-se à outorga tácita de poderes genéricos para atuar no feito, consistindo em procuração “apud acta”.

2. Caso o processo seja extinto sem resolução do mérito, poderá a parte propor de novo a ação, desde que comprovado o recolhimento das custas e dos honorários de advogado pertinentes à ação anteriormente ajuizada, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC/2015 486 § 2o).

3. Conheceu-se e negou-se provimento ao apelo.